Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-19.2017.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios da Administração Pública.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicação

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios da Administração Pública.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, (ii) a tipicidade dos atos de improbidade administrativa, e (iii) a presença do elemento subjetivo dolo nos atos praticados pelos réus.
III. Razões de Decidir
3. Afastada a alegação de cerceamento de defesa e de sentença extra petita. O Ministério Público não está obrigado a celebrar acordo de não-persecução civil.
4. A condenação dos réus com base no art. 11 da Lei 8.429/92 foi afastada devido à revogação do inciso I pela Lei 14.230/2021. Mantida a condenação pela prática de atos de improbidade previstos no art. 10, inciso VIII, da mesma lei.
5. Não ficou caracterizada a presença do elemento subjetivo dolo na conduta de PEDRO DA SILVA PASSOS e ANDERSON ARNALDO DE JESUS ZAMBERLAN.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para julgar o pedido parcialmente procedente em relação a PEDRO ARMANDO DA SILVA, HAMILTON CÉSAR BORTOTTI, ETIENE BOQUEMBUZO BONAMETTI, ÂNGELA MARIA DA SILVA, CLÁUDIA LÚCIA DUARTE PACHECO e PAULO VENÂNCIO DE OLIVEIRA, mantendo as sanções de suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. Pedido julgado improcedente em relação a PEDRO DA SILVA PASSOS e ANDERSON ARNALDO DE JESUS ZAMBERLAN.
Tese de julgamento: 1. A aplicação retroativa da Lei 14.230/2021 é permitida para atos de improbidade administrativa sem condenação transitada em julgado quanto à presença do elemento subjetivo dolo.
Legislação Citada:
Lei 8.429/92, arts. 10, caput e inciso VIII; 11, caput e inciso I; 12, II e III.
Lei 14.230/2021.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema no 1.199 de repercussão geral.
TJSP, Apelação Cível 0000210-53.2015.8.26.0187, Rel. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de Direito Público, j. 21/02/2018.